Tribunal: TJDFT
Processo: 0777910-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PROCON. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. MULTA LEGÍTIMA E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: legalidade do processo administrativo sancionador e, por consequência, da multa aplicada pelo Procon.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, o Procon é dotado de poder de polícia, com competência para apurar infração cometida no mercado de consumo e aplicar penalidade administrativa adequada em processo administrativo instaurado para essa finalidade, com observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade. No mesmo sentido, é o entendimento firmado na Súmula no 675 do STJ: “É legítima a atuação dos órgãos de defesa do consumidor na aplicação de sanções administrativas previstas no CDC quando a conduta praticada ofender direito consumerista, o que não exclui nem inviabiliza a atuação do órgão ou entidade de controle quando a atividade é regulada”.
4. No caso, foi instaurado processo administrativo sancionador pelo Procon, por força do registro de reclamação apresentada por consumidora, ante indícios de irregularidades no estabelecimento da parte autora (ID 78485665, pág. 50). A pessoa jurídica apresentou defesa no processo administrativo e produziu prova documental, em observância ao devido processo legal (ID 78485664, pág. 41-63; ID 78485665, pág. 1-22). Ao final, a decisão administrativa apontou violação aos artigos 6o, III; 37, caput e §§ 1o e 3o; e 38 do CDC, referentes à publicidade enganosa e ao dever de informação, culminando na aplicação de multa à empresa infratora (ID 78485665, pág. 50-61).
5. A atuação do Procon não se restringe ao pedido formulado pelo consumidor, porquanto tutela o interesse público e a ordem econômica. Ainda que a reclamação registrada pela consumidora tenha se restringido à reparação de danos, a constatação de infração às normas de proteção ao consumidor autoriza a imposição de penalidade administrativa, nos termos do art. 56 do CDC e do Decreto no 2.181/1997.
6. Outrossim, é vedado ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, sendo a sua atuação limitada ao controle de legalidade do ato. Com efeito, o devido processo legal foi observado pela autoridade administrativa e a empresa, regularmente notificada, exerceu a ampla defesa e o direito ao contraditório. Ademais, a decisão administrativa foi fundamentada, com indicação das normas violadas e da conduta infratora, inexistindo nulidade a ser declarada.
7. A pena de multa aplicada observou os critérios objetivos de dosimetria previstos na Portaria no 34/2020 do Procon/DF, de forma que o valor arbitrado observou a proporcionalidade e razoabilidade.
8. Por conseguinte, à míngua de prova robusta e concreta, o processo administrativo sancionador atendeu aos limites e formalidades legais e é dotado de legitimidade. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 2028172, 0717178-55.2024.8.07.0018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 30/07/2025; TJDFT, Acórdão no 1982172, 0700462-50.2024.8.07.0018, Rel.a Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 20/03/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Custas recolhidas pela recorrente (ID 78485686). Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 56 e 57; Portaria no 34/2020 do Procon/DF.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 675 do STJ; TJDFT, Acórdão no 2028172, 0717178-55.2024.8.07.0018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 30/07/2025; TJDFT, Acórdão no 1982172, 0700462-50.2024.8.07.0018, Rel.a Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 20/03/2025.